Tribunal: TJPA
Processo: 0814399-34.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0814399-34.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: JOSEANE DE CARVALHO VAZ

RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA, CONFIGURANDO DESVIO DA FINALIDADE DO INSTITUTO, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSEANE DE CARVALHO VAZ
em face da decisão monocrática que julgou inadmissível a reclamação com fulcro no art. art. 988, §5°, I, c/c 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Síntese dos fatos.

A agravante/reclamante afirma que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não está de acordo com o artigo 988, incisos I, II do CPC c/c Artigo 196 do Regimento Interno do TJE/PA, e da Resolução 03/2016 do STJ, pois tratando-se do julgamento, a reclamante aduz que houve divergência entre acórdão prolatado e as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça.

Após sua regular tramitação, proferi decisão monocrática, com fundamento no art. 988, §5°, I, c/c 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgando a Reclamação inadmissível, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, conforme Id. 18487978.

Inconformado com a decisão monocrática, a
Sra.

JOSEANE DE CARVALHO VAZ,
por meio de seu advogado interpôs
Recurso de Agravo Interno
pugnando pela reforma da decisão recorrida, alegando que a certidão de trânsito em julgado foi emitida de maneira equivocada, pois a contagem do prazo violou o previsto no art. 224 do CPC.

Pugna que a reclamação seja conhecida, uma vez que devidamente tempestiva, bem como o provimento do presente agravo interno para determinar o processamento, conhecimento e procedência da RECLAMAÇÃO, reformando o acórdão recorrido da 1ª (primeira) Turma Recursal dos Juizados Especiais Cível de Belém/PA para fins de que seja garantido o benefício previdenciário – pensão por morte a autora.

Que seja chamado o feito à ordem para retificação da certidão de trânsito em julgado;

A concessão em definitivo da pensão por morte à filha inválida;

Pugnou pelo arbitramento de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 19667512.

É o relatório

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Mérito

Trata-se de Recurso de Agravo Interno em face de decisão monocrática que julgou inadmissível a Reclamação ajuizada pela agravante JOSEANE DE CARVALHO VAZ, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará, em autos do processo nº 0814045- 18.2019.8.14.0301, no qual pleiteia receber pensão por morte do seu pai, para suceder a percepção de auxílio-doença.

Em apreciação detalhada dos autos que compõem o presente processo, observa-se que a agravante, portadora da doença de Hansen, encontra-se na condição de aposentada por invalidez perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante o período em que enfrentou a doença, a recorrente contava com o imprescindível suporte financeiro de seu pai, que contribuía para o custeio das despesas médicas necessárias ao seu tratamento. Contudo, com o falecimento de seu genitor em data de 06 de outubro de 2018, cessaram-se as referidas contribuições.

Subsequentemente, em 08 de novembro de 2018, a demandante protocolou pedido administrativo junto ao órgão competente, visando à concessão do benefício de pensão por morte, com base na dependência econômica preexistente em relação ao de cujus. Entretanto, o requerimento foi indeferido, culminando na necessidade de intervenção judicial para a resolução da matéria.

Diante do exposto e considerando a negativa administrativa, a agravante/reclamante, por meio de sua representação legal, tem como objetivo obter a condenação do Instituto de Previdência do Município de Belém (IPMB) a conceder-lhe o benefício de pensão por morte. Adicionalmente, pleiteia o pagamento de todas as parcelas retroativas, acumuladas desde a data do óbito de seu genitor, sob a alegação de que o indeferimento do benefício contraria os preceitos legais vigentes que amparam seu direito, especialmente considerando sua condição de dependente econômica evidenciada e a continuidade da necessidade de suporte financeiro para tratamento de sua condição de saúde.

O acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INVALIDEZ OCORRIDA ANTES DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO PARA PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na inicial, a autora relata que, em razão de ser portadora de hanseníase, é aposentada por invalidez junto ao INSS e contava com a significativa ajuda financeira de seu pai em relação às despesas médicas. Porém, em 06.10.2018, seu pai faleceu e, em 08.11.2018, a autora requereu administrativamente a pensão por morte, que foi negada. Ao final, requereu a condenação do IPMB a conceder o benefício de pensão por morte, bem como pagar as parcelas vencidas desde do óbito do genitor.

2. O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial.

3. Inconformada, a autora interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para que o reclamado pague a pensão por morte em questão em razão da mesma ser inválida e dependente financeira do referido falecido.

4. A sentença guerreada não merece reforma.

5. Analisando os autos, verifica-se que a autora comprova sua condição de aposentada por invalidez junto ao INSS, conforme documentos inseridos juntos à inicial.

6. No entanto, não merece prosperar o pleito da autora, uma vez que, para a concessão de pensão por morte, é necessário preencher os requisitos exigidos na legislação previdenciária, tais como a comprovação de dependência econômica, conforme ventilado pelo reclamado/recorrido. À época que fora atestada a sua invalidez e fora aposentada, a reclamante já era independente financeiramente e já havia contraído núpcias, ou seja, provia seu próprio sustento e teve que se afastar de suas atividades laborais.

7. Assim, não assiste o direito à pensão por morte de seu pai, eis que não havia a dependência financeira comprovada à época do óbito, em que pese a autora possa ter recebido auxílio financeiro de seu genitor antes de seu falecimento, tal fato não configura por si só a condição de dependente.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos fundamentos esposados. Deixo de condenar a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita. A súmula de julgamento servirá de acórdão.

A agravante/reclamante afirma que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não está de acordo com o artigo 988, incisos I, II do CPC c/c Artigo 196 do Regimento Interno do TJE/PA, e da Resolução 03/2016 do STJ, pois tratando-se do julgamento, a reclamante aduz que houve divergência entre acórdão prolatado e as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar dos argumentos levantados pela agravante percebo que até o presente momento, não restou comprovado nos autos qualquer equívoco na certidão de trânsito em julgado de Id. 100486241 (processo nº 0814045-18.2019.8.14.0301 – autos de origem).

Desse modo, é necessário destacar que o instituto da reclamação encontra-se estatuído na Constituição Federal do Brasil e na legislação processual civil, visando à preservação da competência dos tribunais superiores bem como à autoridade das decisões por eles proferidas. A mencionada ferramenta jurídica é regulamentada tanto por disposições legais quanto constitucionais, consolidando-se como mecanismo essencial à manutenção da ordem jurídica no âmbito do Poder Judiciário.

Nesse contexto, mostra-se essencial a verificação preliminar acerca do enquadramento da pretensão do reclamante nas hipóteses de cabimento da reclamação, tal como delineado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), ou a sua possível inadmissibilidade em decorrência das causas de rejeição estipuladas no §5º do mesmo dispositivo legal.

O cabimento da reclamação, conforme preceituado no Código de Processo Civil, está expressamente definido no artigo 988, que estabelece, in verbis, as situações específicas em que tal medida pode ser utilizada. Essas situações visam garantir que as decisões dos tribunais superiores sejam respeitadas e que a competência desses órgãos não seja usurpada, seja por atuação de outras instâncias judiciais ou por desvio de competência interna.

Portanto, o entendimento e a aplicação corretos dessas normas são cruciais para a eficácia e a eficiência do sistema de justiça, assegurando que a autoridade das decisões judiciais seja mantida e que a hierarquia das instâncias judiciárias seja respeitada.

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(...)

Enquanto que sobre a inadmissibilidade a citada norma prevê no §5º:

§5º. É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada
;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Nesta senda, conforme se depreende dos elementos informativos constantes nos autos da ação originária, tem-se que o acórdão objeto da presente reclamação alcançou o trânsito em julgado na data de 12 de setembro de 2023, conforme se verifica pelo Id. 16017618 (processo originário nº 0814045-18.2019.8.14.0301). Tal informação é fundamental para a análise do momento processual atual, destacando-se a relevância do marco temporal mencionado para os desdobramentos legais e procedimentais subsequentes no âmbito desta reclamação.

Na atual conjuntura, é importante salientar que a reclamação em tela foi formalmente protocolada nesta Corte na mesma data em que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado, especificamente em 12 de setembro de 2023, conforme identificação (ID) 16015988. Essa coincidência temporal é de suma relevância, haja vista que o prazo para interposição de eventuais recursos contra a decisão originária já se encontrava exaurido no referido dia, ou seja, o agravante deveria ter ajuizado a Reclamação até o dia 11.09.2023.

A certidão de trânsito em julgado lavrada por servidor possui fé pública, portanto, tem presunção de veracidade. Apesar da presunção não ser absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade da certidão de Id. 100486241 – Processo nº 0814045-18.2019.8.14.0301.

Diante dos fatos, a pretensão manifestada na presente reclamação esbarra no obstáculo normativo delineado pelo artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão que se busca impugnar.
A norma citada visa prevenir a desestabilização da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais definitivas, impedindo que sejam objeto de contestação após o esgotamento dos prazos recursais.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se manifestou em fato similar:

EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte “o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado “. 5. Improcedência do pedido. (STF - Rcl: 48185 RJ 0057035-91.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021)

Destaco que só há trânsito em julgado do ato judicial quando não mais couber recurso, ou seja, há trânsito em julgado no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível contra a última decisão proferida na causa.

Em resumo, a ocorrência do fenômeno da res judicata (coisa julgada) assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória.

Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o
dies a quo
para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado (Rcl 32.316 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.5.2019).

A propósito, na mesma linha de intelecção, ressalta o Ministro Celso de Mello, ao exame da Rcl 20.743 ED:

“[...]

Não cabe reclamação quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência e de garantia da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal – embora revestido de natureza constitucional ( CF, art. 102, I, l)– não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. (...)”

A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, eis que esse instrumento processual – consideradas as notas que o caracterizam – não pode ser utilizado contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.” ( Rcl 20.743 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.02.2016).

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo cabível a reclamação contra decisões judiciais, tem ressaltado revelar-se necessário, para esse específico efeito, que o ato decisório impugnado ainda não haja transitado em julgado (...).
Cabe destacar, ainda, por necessário, que esse mesmo entendimento encontra-se consubstanciado no enunciado constante da Súmula 734/STF: (...) Impõe-se observar, finalmente, que o novo Código de Processo Civil positivou, formalmente, em seu texto (art. 988, § 5º, inciso I, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), referida orientação sumular." (Rcl 24091 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 30.9.2016, DJe de 20.10.2016)

Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado ( Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) ( Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o mesmo entendimento de ser inadmissível a propositura da reclamação contra decisão que se encontra sob o manto da coisa julgada:

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RECLAMATÓRIA QUE BUSCA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ÓBICE DA SÚMULA 734/STF. PRETENSÃO RESCISÓRIA INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.
II -Incabível a reclamação proposta contra decisão judicial já acobertada pelo manto da coisa julgada. Enunciado 734 da Súmula do STF.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 17788 ED/PR - Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI- Segunda Turma-DJe-157 DIVULG 14-08-2014- PUBLIC 15-08-2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024